Tribunal: CARF
Processo: 13819.722320/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.722320/2014-55
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.974 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
SONIA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem realize as providências
discriminadas na conclusão do voto do relator. Na sequência, deverá ser conferida oportunidade
à contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da diligência.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente convocado), Martin
da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13819.722320/2014-55, em face do acórdão no 15-38.723, julgado pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), em sessão realizada em 30
de abril de 2015, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Em desfavor do sujeito passivo acima identificado foi lavrada Notificação de
Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, ano-calendário de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.722320/2014-55
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722320/2014-55

2012, para a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 24.983,40, com
incidência de multa de ofício e juros de mora.
A lavratura se deu em razão da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física – Dimob. Valor de
R$ 112.607,94. Fonte pagadora: Spaço Consultoria Imobiliária Ltda, CNPJ no
03.188.529/0001-79.
A Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL foi indeferida (fl. 3).
O sujeito passivo apresentou a impugnação de fl. 2, na qual alega que não houve
omissão de rendimentos porque na DIRPF 2013/2012 que anexa às fls. 8-16, constam
rendimentos de aluguel de PF no valor de R$ 112.607,94. Aduz que na notificação não
foram abatidas as despesas médicas (R$ 110.260,83) informadas na DIRPF, nem foi
subtraído o valor do IR carnê-leão de R$ 29.285,19, não informado por erro e cujos
comprovantes anexa. Feitas as correções, a declarante passa a ter direito a uma
restituição de R$ 34.623,52.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 197/199
dos autos:
“IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de
rendimentos auferidos pelo contribuinte ou por seus dependentes, comprovados por
meio de documentos ou declarações.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para manter o crédito
tributário.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 205/213,
reiterando as alegações expostas em impugnação, bem como requer o cancelamento da multa de
ofício que foi aplicada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal.
Necessidade de diligência.
A contribuinte foi autuada por “Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos
de Pessoa Física – Dimob”, no valor de R$ 112.607,94, referente a fonte pagadora: Spaço
Consultoria Imobiliária Ltda, CNPJ no 03.188.529/0001-79.
Em impugnação, a contribuinte sustenta a inocorrência de omissão de
rendimentos:
“Não houve omissão pq. na DIRF 2013/2012 anexa págs. 2 e 8 constam rendimentos de
aluguel de PFs de R$ 112.607,94”.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.974 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.722320/2014-55

Apreciando o caso, a DRJ de origem entendeu que houve omissão, pelos seguintes
fundamentos:
“De acordo com os dados constantes na Declaração Informações sobre Atividades
Imobiliárias (Dimob), o sujeito passivo recebeu rendimentos de aluguel, no ano-
calendário de 2012, pagos por pessoas físicas, no valor de R$ 112.607,94. Tal
informação, porém, não encontra correspondência na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) enviada à Receita Federal do Brasil, sob o recibo n° 04.34.36.74.03-73.
A eventual existência de despesas médicas ou recolhimentos de imposto a título de
carnê-leão, não incluídos na Declaração de Ajuste Anual, não pode ser considerada
como meio para reduzir ou excluir o lançamento aqui tratado. Inócua, portanto, a
apresentação da simulação de DAA juntada às fls. 9-16, a qual, frise-se, não está
associada ao recibo de fls. 7-8.
Ademais, o pleito de novas deduções após a entrega da declaração configura retificação
da declaração apresentada, devendo sujeitar-se ao disposto no art. 147, § 1o, do Código
Tributário Nacional, (...)”
Portanto, entendeu a DRJ que a DAA de fls. 9/16 se trata de mera simulação.
Todavia, às fls. 7/8, há recibo de entrega de DAA.
Assim, se a DAA de fls. 9-16 é mera simulação de declaração, verifica-se que
inexiste nos autos a DAA (exercício 2013, ano-calendário 2012), mas somente o recibo de
entrega (fls. 7/8).
Tratando-se de lançamento de omissão de Rendimentos, entendo por
indispensável que a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade Preparadora
junte aos autos a DAA (exercício 2013, ano-calendário 2012) que consta como recebida pela
RFB. Ainda, necessário que seja realizada pela Unidade Preparadora a DIMOB enviada pela
administradora de imóveis Spaço Consultoria Imobiliária Ltda (CNPJ no 03.188.529/0001-79)
que embasou presente lançamento.
Conclusão.
Pelas razões expostas, proponho diligência para que a Unidade Preparadora junte
aos autos a DAA (exercício 2013, ano-calendário 2012) que serviu de base ao lançamento e a
DIMOB enviada pela administradora de imóveis Spaço Consultoria Imobiliária Ltda (CNPJ no
03.188.529/0001-79) que embasou presente lançamento.
Dispositivo.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para fins de que a
unidade de origem realize as providências discriminadas na conclusão deste voto. Na sequência,
deverá ser conferida oportunidade à contribuinte para que se manifeste acerca do resultado da
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital